Tribunal: STF
Processo: HC 257435
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandro Tenorio Cavalcante contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 985.341/SP (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, previstos no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto as autoridades policiais teriam realizado busca domiciliar sem mandado judicial, amparada em denúncias anônimas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente trancamento da ação penal e desentranhamento das provas colhidas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 6): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Os elementos que instruem este writ indicam que as buscas se deram em estabelecimento comercial aberto ao público, já conhecido pelas autoridades policiais como ponto de tráfico de entorpecentes, razões pelas quais, neste momento inicial, não se observa flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada. 



    2. Para serem compatíveis com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do CPP. 



    3. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública diante da quantidade significativa de entorpecentes, bem como o vínculo e as transações financeiras com envolvimento de integrante de organização criminosa, que evidenciam a periculosidade do agente. 



    4. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada à hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar a particular periculosidade do réu. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    Ademais, no caso em análise, sequer houve audiência de instrução e julgamento, de forma que as teses acusatórias e defensivas ainda não foram analisadas de forma aprofundada pelo juízo de origem. 



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); 



    Ao lado disso, a existência de fundadas razões para o ingresso policial na residência encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 6):



    “(...)



    2. É caso de denegação da ordem.



    Segundo o boletim de ocorrência1 , policiais em patrulhamento “(...) foram acionados via COPOM e informados da denúncia de tráfico de drogas no trailer da Presidente Vargas, cujo proprietário conhecido como Queimado seria o traficante. Como a denúncia envolvia pessoa conhecida, assim como local também conhecido pelas policiais como ponto de venda de drogas, inclusive com registros a respeito do envolvimento do denunciado em tráfico de drogas, deu-se início as diligências com fins a constatar o denunciado. No local, um trailer de venda de alimentos, instalado em via pública, o denunciado foi abordado e detido, pois ao ser informado da denúncia e que seriam feitas buscas o mesmo de opôs agressivamente e foi necessário usar algemas. Que após vistoria fora encontrado um tijolo de maconha embalado em plástico preto escondido no forro de trailer. Que local é um trailer aberto de cerca 2m por 5mde comprimento e aberto ao público. No local havia o filho do indiciado, menor de idade, que acompanhou os fatos, bem como chegou ao local, durante as buscas, a testemunha conhecida como Luizinho. Foram apreendidos um tijolo de maconha, dinheiro e dois celulares. Durante a condução o indiciado Alexandro gritou várias vezes para seu filho, menor de idade, assumir a posse do entorpecente. Em razão dos fatos houve o acionamento do Conselheiro Tutelar Nelson para fins de assegurar os direitos do adolescente em questão. Apresentado a Delegacia de Polícia a autoridade ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, pois o local de fato é investigado por ser uma boca de fumo, o indiciado é pessoa conhecida no meio policial e tem seu nome em vários registros referente a tráfico de drogas, inclusive em Inquérito Policial que investiga tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro”.



    Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.



    A situação descrita, à primeira vista, traduzia fundada suspeita de que o paciente guardava drogas para venda, a autorizar a abordagem policial.



    Como se vê, o contexto em que se deram os fatos, notadamente as informações anônimas recebidas e o fato de o paciente ser conhecido pelo envolvimento na traficância, ensejaram a sua abordagem e a revista no trailer pelos policiais militares, os quais, fundadamente, dele suspeitaram.



    No mais, as alegações da impetração relativas ao não cometimento do delito são pertinentes ao próprio mérito da ação penal, não se adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.



    Inegável, também, o periculum in mora.



    O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.



    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida - um tijolo de maconha, com peso líquido de 531,73 gramas bem como as circunstâncias da prisão.



    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública.



    Cumpre ressaltar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que “em que pese da primariedade do custodiado (fls. 124/133), considerando a quantidade expressiva de droga apreendida, 531,73 gramas de maconha (fls. 56/57), bem como que há indícios de que o custodiado e dedique às atividades criminosas, conforme depoimento da testemunha à fl. 04, que informa que o custodiado vende drogas e que viu a droga sendo escondida pelo custodiado e diante do relatório da medida cautelar deferida nos autos nº 1501048-96.2023.8.26.0491, que em análise da quebra de sigilo bancário realizada, verificou-se a existência de transações financeiras do custodiado com organização criminosa investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 78), as medidas cautelares diversas à prisão não serão suficientes para manter a necessária paz social, a ordem pública, necessária nesta pequena comarca de Rancharia/SP, sendo inaplicáveis quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”.



    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, mostrando-se irrelevante o fato de ele ser tecnicamente primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.



    Ademais, não se pode olvidar que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena nem viola a presunção de inocência, pois não tem lastro em reconhecimento da culpa do paciente, mas no risco representado por sua liberdade.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assinalou que (evento 6):



    “(...)



    Infere-se dos autos que o insurgente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 29/1/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com base nos fundamentos a seguir (fls. 148-150, grifei):



    Com necessária ressalva à sumariedade da cognição ora exercida, há prova da materialidade delitiva, conforme se verifica no boletim de ocorrência (fls. 50/54), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 22/28), auto de constatação preliminar (fls. 56/57), e indícios suficientes a permitir a imputação de sua autoria ao custodiado, estando assim configurados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis imprescindíveis à decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se faz necessária porque se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)" " Em que pese da primariedade do custodiado (fls. 124/133), considerando a quantidade expressiva de droga apreendida, 531,73 gramas de maconha (fls. 56/57), bem como que há indicios de que o custodiado se dedique às atividades criminosas, conforme depoimento da testemunha à fl. 04, que informa que o custodiado vende drogas e que viu a droga sendo escondida pelo custodiado e diante do relatório da medida cautelar deferida nos autos nº 1501048- 96.2023.8.26.0491, que em análise da quebra de sigilo bancário realizada, verificou-se a existência de transações financeiras do custodiado com organização criminosa investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 78), as medidas cautelares diversas à prisão não serão suficientes para manter a necessária paz social, a ordem pública, necessária nesta pequena comarca de Rancharia/SP, sendo inaplicáveis quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    [...]



    Insuficientes, portanto, para garantia da ordem pública e da instrução criminal as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Dessa forma, por verificar presentes os requisitos da prisão preventiva, em acolhimento ao pedido do Ministério Público, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313 inciso I, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de Alexandre Tenório Cavalcante.



    O Tribunal a quo, ao julgar o habeas corpus originário, manteve a segregação e ressaltou o seguinte (fls. 46-47):



    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida - um tijolo de maconha, com peso líquido de 531,73 gramas bem como as circunstâncias da prisão. Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública. 



    [...]



    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, mostrando- se irrelevante o fato de ele ser tecnicamente primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. 



    Ademais, não se pode olvidar que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena nem viola a presunção de inocência, pois não tem lastro em reconhecimento da culpa do paciente, mas no risco representado por sua liberdade.



    Preliminarmente, quanto à tese de nulidade das provas pela busca pessoal e veicular sem justa causa, saliento que sua análise exige amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via eleita do habeas corpus. Portanto, considero que o tema será mais bem avaliado no curso da instrução processual. 



    Somado a isso, os elementos que instruem este writ indicam que as buscas se deram em estabelecimento comercial aberto ao público, já conhecido pelas autoridades policiais como ponto de tráfico de entorpecentes, razões pelas quais, neste momento inicial, não observo flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada.”



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente